Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730558-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO LEVORSSE LTDA AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0710060-91.2025.8.07.0018, que indeferiu a liminar pleiteada consistente em suspender os efeitos do ato administrativo que revogou a licença de funcionamento e interditou o estabelecimento do agravante. Em suas razões, em síntese, o agravante alega que o ato praticado pela autoridade coatora é ilegal e abusivo. Aponta que não foram consideradas as consequências práticas do ato e que a revogação da licença de funcionamento ocorreu sem procedimento prévio ou motivação técnica. Sustenta que é o único locatário do imóvel e que exerce a posse exclusiva e legítima, o que seria confirmado por decisão judicial proferida no agravo de instrumento n. 0747642-19.2024.8.07.0000. Afirma que o ITA não exerce nenhuma atividade empresarial ou educacional no imóvel e não possui alunos ou material didático para 2025. Destaca que a licença provisória inicial para os Blocos F e M foi obtida de forma regular, pois foram construídos do zero e não tinham vínculo com o ITA, e que o pedido de ampliação para os Blocos A à E foi feito após o encerramento formal das atividades do ITA, indicando que não há sobreposição institucional. Ressalta que não teve acesso integral aos documentos do processo administrativo e que o ITA pratica litigância predatória, utilizando denúncias administrativas e ações judiciais infundadas como estratégia para obstruir o fu ncionamento do Colégio Levorsse e tentar uma sucessão empresarial fraudulenta. Indica o risco de dano irreparável, sob o fundamento de que a interdição afeta diretamente 1.599 alunos regularmente matriculados e 101 funcionários, expondo-os a risco iminente de prejuízo educacional, social e financeiro irreparável. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo impugnado. Preparo recolhido (ID 74406580). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos dos atos administrativos que revogaram a licença de funcionamento e determinaram a interdição das atividades do estabelecimento educacional mantido pelo agravante — Colégio Levorsse Ltda. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se, portanto, ainda que em sede de agravo de instrumento, a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado, de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante, ora agravante. “DECISÃO Acolho o conteúdo do presente parecer. Mantenho o conteúdo da decisão administrativa proferida por meio do Despacho RA-PP/COLIC/DIALIC/GELOAE (Doc. SEI/GDF 165621522), e determino a manutenção do cancelamento da viabilidade de localização DFP2500016759. Comunique-se aos órgãos competentes para fins de anulação do Certificado de Licenciamento n.o 53203189926,, nos termos do art. 50, parágrafo único do Decreto no 36.948/2015. Oficia-se a parte interessada, Colégio Levorsse Ltda, seja devidamente intimada para ciência da anulação. Comunique-se o denunciante ITA - Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda sobre o conteúdo da presente decisão.” Na origem, o juiz indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que não haveria ilegalidade no ato que revogou a licença de funcionamento anteriormente concedida à impetrante. A Lei Distrital n. 5.547/2015 dispõe acerca das autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares: “Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar.” O Decreto Distrital 36.948/2015 prevê os requisitos para concessão de autorização de funcionamento de atividades no mesmo endereço: “Art. 52. Poderá ser expedida mais de uma Autorização de Funcionamento para um mesmo endereço, desde que haja independência de funcionamento das atividades, em sala, loja ou parte do estabelecimento. § 1o Entender-se-á como parte de um estabelecimento, para fins de concessão de Autorização de Funcionamento, a divisão de uma unidade imobiliária, com ou sem separação física. § 2o O licenciamento de parte de um estabelecimento ocorrerá quando a Autorização for concedido para atividade instalada em unidade imobiliária, onde já exista atividade diversa. § 3o Sem prejuízo do cumprimento das demais exigências legais pertinentes, a concessão da Autorização de Funcionamento de parte de um estabelecimento de que trata o parágrafo anterior, será condicionada à apresentação de anuência do titular ou responsável pela atividade primeiramente licenciada ou autorizada para o local, conforme Anexo V deste Decreto. § 4o O estabelecimento licenciado ou autorizado como parte de outro deverá atender às exigências e parâmetros relativos à área dos ambientes ou compartimentos necessários à sua instalação previstos na Lei no 2.105, de 08 de outubro de 1998, e posteriores alterações, e seu regulamento. § 5o As atividades licenciadas ou autorizadas nos termos deste artigo não poderão caracterizar a alteração ou extensão dos usos ou atividades permitidos na legislação urbanística para a unidade imobiliária.” Sobreposição de endereços A escola agravante, Colégio Levorsse Ltda, funcionava sob licença provisória conforme Certificado de Licenciamento n.o 53203189926 (243982583, na origem) e teve seus calendários homologados pela Secretaria de Educação. A licença indica como endereço: “QUADRA SGAN 9,13 CONJUNTO A. S/N. ASA NORTE. RA PLANO PILOTO, 70790-131, BRASILIA. PARTE A B C E F M A referida licença de funcionamento revogada pela Administração Pública sob o principal fundamento de que haveria sobreposição de endereços com o Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA no processo n. 00141-0000128/2025-60 A revogação da licença decorreu da constatação de que a autorização de funcionamento havia sido concedida em local cujo uso já era vinculado a outra sociedade (Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda - ITA), havendo sobreposição de atividades em desacordo com a legislação urbanística e educacional vigente. O ato afirma que foi constatada a ausência de anuência do titular (ITA), o que seria necessário em razão de atividades que funcionem no mesmo endereço. Transcrevo o trecho do parecer (ID 243982560) acolhido pelo Administrador Regional do Plano Piloto que indica os fundamentos da decisão administrativa que determinou a revogação da licença: “A análise técnica da GELOAE apontou sobreposição da parte A B C do imóvel, que consta também como endereço registrado para o ITA – Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda., CNPJ no 11.053.460/0001-02, conforme Doc. SEI 165742002. Ademais, constatou-se a ausência de declaração de parte (anuência formal) do ITA quanto à cessão das demais áreas (partes E F M), exigência prevista no Art. 52 do Decreto no 36.948/2015, in verbis: “§3o [...] a concessão da Autorização de Funcionamento de parte de um estabelecimento [...] será condicionada à apresentação de anuência do titular ou responsável pela atividade primeiramente licenciada ou autorizada para o local, conforme Anexo V deste Decreto.” A ausência da Declaração de Parte, documento essencial para a concessão de licenciamento em partes de imóvel com múltiplos ocupantes, configura vício insanável no procedimento administrativo. Inidoneidade da documentação apresentada Verificou-se que o contrato de locação apresentado nos autos do Processo SEI no 00141-00001759/2025-52, não assegura a posse legítima do imóvel, pois há litígio judicial noticiado entre as partes. Tal fato compromete a comprovação da disponibilidade jurídica e a segurança da autorização concedida. Competência para anulação – poder de autotutela Nos termos do Art. 50, parágrafo único do Decreto 36.948/2015, cabe às Administrações Regionais: “proceder à revogação das Autorizações, dar publicidade ao ato praticado e comunicar aos órgãos fiscalizadores para adoção das devidas providências.” Além disso, o ordenamento jurídico confere à Administração Pública o poder-dever de autotutela, que a autoriza a anular atos ilegais ou revogar atos inconvenientes, conforme entendimento consagrado na Súmula no 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais [...] respeitados os direitos adquiridos [...], e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” No caso em tela, há ilegalidade insanável desde a fase de viabilidade de localização, que contaminou os atos subsequentes, inclusive o certificado de licenciamento. Tais vícios referem-se a: Violação do art. 52 do Decreto no 36.948/2015 (ausência de anuência); Falta de comprovação da posse legítima do imóvel; Discrepâncias acerca do endereço constante na consulta de viabilidade e aquele constante do CNPJ e demais atos constitutivos da empresa; Sobreposição de áreas com outro CNPJ ativo; e Violação à boa-fé e à veracidade no procedimento autodeclaratório, conforme previsto no art. 5o, §1o, da Lei no 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica). Natureza autodeclaratória da consulta de viabilidade A consulta de viabilidade tem natureza autodeclaratória, sendo o requerente o responsável pela veracidade das informações prestadas, nos termos da legislação vigente. A identificação posterior de informações inverídicas ou ausência de documentos essenciais implica nulidade do ato, cabendo sua anulação de ofício pela Administração. Distinção entre revogação e anulação A presente hipótese configura anulação, e não mera revogação, dado que há violação direta a preceitos legais e regulamentares. A anulação é um dever jurídico da Administração sempre que constatada a ilegalidade, sob pena de responsabilidade dos agentes públicos envolvidos (princípio da legalidade). 3. CONCLUSÃO Diante do exposto, opina-se favoravelmente à manutenção do conteúdo da decisão administrativa proferida por meio do Despacho RA-PP/COLIC/DIALIC/GELOAE (Doc. SEI/GDF 165621522), que recomendou o cancelamento da viabilidade de localização DFP2500016759, com posterior comunicação aos órgãos competentes para fins de anulação do Certificado de Licenciamento n.o 53203189926, nos termos do art. 50, parágrafo único do Decreto no 36.948/2015.” O certificado de licenciamento da sociedade ITA indica como endereço de funcionamento “QUADRA SGAN 913 CONJUNTO A, S/N, ASA NORTE, RA PLANO PILOTO, 70790- 131, BRASILIA, PARTE A B C.” Estão presentes os motivos que justificaram a revogação da licença concedida ao agravante, tendo em vista que o endereço do empreendimento da sociedade agravante coincide com o indicado pelo Colégio ITA, a quem foi concedida a licença de funcionamento anteriormente (ID 244067000). Ocorre que a sobreposição de endereços decorre de disputa societária entre as empresas envolvidas. No processo n. 0720494-30.2024.8.07.0001, se discute o reconhecimento da existência de grupo econômico relacionado ao Grupo Pódion. O processo ainda está em fase de instrução e, até o momento, não apresenta relevância para a análise do ato administrativo impugnado. É matéria, pois, que apresenta complexidade maior do que a simples constatação de irregularidade pela Administração. Ademais, os fundamentos utilizados no cancelamento de licença se sustentam em discussão sobre posse em relação ao imóvel onde funciona a Escola: “Verificou-se que o contrato de locação apresentado nos autos do Processo SEI no 00141-00001759/2025-52, não assegura a posse legítima do imóvel, pois há litígio judicial noticiado entre as partes. Tal fato compromete a comprovação da disponibilidade jurídica e a segurança da autorização concedida.” Aqui também há questão que já se acha judicializada. O processo n. 0744286-13.2024.8.07.0001 tem por discussão a posse envolvendo o lote situado à SGAN 913, Conjunto A, Asa Norte, Brasília/DF, local em que foi constatada a sobreposição de endereços pela Administração Pública. Não poderia, pois, a Administração Pública deliberar sobre posse quando a matéria já se acha pendente de decisão judicial. A propósito, na referida ação de manutenção de posse ajuizada pela Sociedade ITA, ora terceiro interessado, em desfavor do Colégio Levorsse LTDA, ora agravante, a 3a Turma Cível, no dia 28/07/2025, no julgamento do agravo de instrumento n. 0747642-19.2024.8.07.0000, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a posse em favor da impetrante. Finalmente, os documentos pedagógicos apresentados, de id 243983068 a 243983073 demonstram que a impetrante se encontra em pleno exercício da atividade de ensino, o que denota, a princípio, a posse sobre o imóvel e sobre o estabelecimento. Consta a lista de alunos matriculados, espaço físico e mobiliário e colaboradores. O agravante mantinha a posse de fato do imóvel e exercia suas atividades regularmente até o momento em que teve sua licença revogada, em razão da constatação de sobreposição de endereços. Dessa forma, tendo em vista que a posse do imóvel era exercida pelo agravante e que os contratos com os alunos foram firmados no início do ano letivo por ela, impõe-se reconhecer que os efeitos da revogação da licença devem ser postergados até o término do ano letivo, a fim de evitar prejuízos aos estudantes. De outra parte, o agravante indica que obteve decisões favoráveis em outros processos judiciais, que tramitam conexos na 25a Vara Cível de Brasília e que envolvem a sociedade ITA. Desse modo, tanto a questão possessória quanto a questão societária são objeto de controvérsia judicial em outros processos, não se podendo admitir a utilização da via administrativa para contornar a discussão das questões jurídicas de complexidade da competência deste Poder. De outra parte, mais importante do que o interesse da agravante em ver reconhecido o seu alegado direito, ou da Administração Pública em preservar a organização do espaço urbano, é o direito dos jovens à continuidade dos seus estudos, o que pode sofrer solução de continuidade no meio do ano letivo se for reconhecida eficácia ao ato que revogou o licenciamento. A jurisprudência pátria admite a revisão judicial de ato administrativo, em caráter excepcional, quando este se mostra desproporcional. É o que ocorre no caso em exame, em que a questões sobre localização de endereço de atividade educacional e sobre a legitimidade de posse, que já se encontram em discussão no âmbito do Poder Judiciário, são utilizadas para obstar a continuidade de um enorme grupo de alunos que precisam terminar o ano letivo. Vislumbro, pois, a relevância dos fundamentos apresentados pelo impetrante para determinar a suspensão da eficácia do ato impugnado. ISSO POSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria no 788, de 18 de julho de 2025 – SEEDF e do ato de interdição imposto ao Colégio Levorsse, a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços educacionais até 31 de dezembro de 2025. Oficie-se ao juízo de origem e ao Administrador Regional do Plano Piloto. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)